Tribunal: TJMT
Processo: 1017264-33.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017264-33.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANA DIAS CORREA - CPF: 536.604.711-00 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADO PELO MERCADO
– RESTITUIÇÃO NA SUA FORMA DOBRADA -
P
EDIDO DE AFASTAMENTO DOS JUROS MORATÓRIOS – OMISSÃO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRECLUSÃO
-
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INAPLICÁVEL - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide é medida que se impõe quando desnecessária a produção de outras provas além das já constantes dos autos, vez que a matéria é eminentemente documental e de direito, mostrando-se prescindível a dilação probatória, razão pela qual, merece ser rejeitada a preliminar.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

A cobrança de juros abusivos configura conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CPC.

Verificada a omissão da sentença quanto ao pedido de exclusão de juros moratórios e demais encargos da mora, cumpre à parte interessada opor Embargos de Declaração para sanar o vício e garantir o prequestionamento da matéria. A ausência de oposição de aclaratórios contra sentença omissa acarreta a preclusão temporal sobre o tema, impedindo o Tribunal de conhecer da matéria diretamente em sede de apelação.

O pleito de aplicação de multa por litigância de má-fé, não se verifica no caso concreto, vez que não preenchidas quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

TERCE TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1017264-33.2025.8.11.0041

APELANTE: LUCIANA DIAS CORREA

APELADA: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANA DIAS CORREA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada em desfavor de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do §2º do artigo 85 do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que ajuizou a demanda com o objetivo de apurar e excluir juros supostamente abusivos incidentes sobre contrato de empréstimo pessoal, tendo instruído a inicial com laudo contábil unilateral e requerido a produção de prova pericial contábil judicial, a qual, segundo afirma, seria indispensável para verificar a regularidade dos encargos pactuados e a existência de eventual cobrança excessiva.

Sustenta que o julgamento antecipado da lide teria impedido a adequada instrução processual, especialmente porque a controvérsia envolveria matéria técnica contábil, atinente à taxa de juros remuneratórios, ao custo efetivo total, aos encargos moratórios, à capitalização de juros e à comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Afirma que celebrou com a apelada contrato de empréstimo pessoal no valor liberado de R$ 12.476,01, a ser quitado em 60 parcelas fixas de R$ 650,00, totalizando R$ 39.000,00, com taxa de juros de 4,50% ao mês e CET anual de 73,79%, sustentando que tais encargos seriam excessivos e superiores à média de mercado à época da contratação.

Defende que, conforme laudo contábil particular juntado aos autos, a taxa contratada estaria aproximadamente 261,33% acima dos parâmetros de mercado, razão pela qual pretende a revisão do contrato, com redução dos juros remuneratórios à taxa média do Banco Central, afastamento dos juros moratórios e adequação do saldo devedor.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para reduzir os juros remuneratórios
à taxa média do mercado, apurado no período do pagamento das parcelas;
afastamento dos juros moratórios, repetição em dobro dos valores cobrados a maior, apuração do saldo devedor indicado em R$ 18.040,90 e substituição da parcela atual de R$ 650,00 por parcela mensal de R$ 349,32, além da condenação da ré ao pagamento das verbas sucumbenciais (Id.
356396351).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela aplicação da multa por litigância de má-fé em desfavor da parte autora (Id.
356396358).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 358449853.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a recorrente alega que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois pretendia produzir prova pericial para demonstrar o anatocismo e a abusividade dos juros, bem como prova oral para comprovar vício de consentimento.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme dispõem os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos presentes nos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento.

No caso sub examine, a controvérsia gira em torno da legalidade de taxas de juros e validade formal de contrato bancário, questões que são eminentemente de direito ou passíveis de prova exclusivamente documental. A verificação de abusividade de juros dispensa perícia contábil complexa, bastando o confronto entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Assim, sendo a prova documental colacionada suficiente para o deslinde da causa, o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa, mas sim observância ao princípio da celeridade e da duração razoável do processo, razão pela qual,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
LUCIANA DIAS CORREA
ajuizou ação revisional de contrato em desfavor de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A,
requerendo a
readequação da taxa de juros cobrada e demais encargos abusivos; a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Sobreveio sentença, em que o magistrado condutor do feito julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e a parte recorrente

busca a revisão do contrato
de empréstimo consignado celebrado com a instituição financeira, ao argumento de que os juros remuneratórios pactuados seriam abusivos, por estarem acima da média de mercado, bem como requer a exclusão de encargos moratórios e a repetição de valores supostamente pagos a maior.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Com relação aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, foi firmado a Cédula de Crédito Bancário (Id.
356395868
), na data de 07 de agosto de 2024, onde foram cobrados juros de
4,50% ao mês e 69,59% a.a,
sendo que a taxa de juros apurado pelo BACEN para operações da mesma espécie (crédito pessoal consignado) era de
1,97 a.m e 27,08% a.a,

consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Logo, constata-se a abusividade dos juros defendida pelo apelante, sendo que a taxa dos juros remuneratórios aplicada ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado à época do pacto, por isso, deve ser considerada abusiva, merecendo reforma a sentença.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro. É admitida a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.”
(TJ-MT - AC: 10009641020188110051 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020).

A cobrança de juros abusivos configura conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro (parágrafo único do art. 42 do CDC).

No caso, em se tratando de cobrança de juros abusivos, conduta que viola o dever de transparência e equidade nas relações de consumo, a restituição em dobro é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
REPETIÇÃO EM DOBRO
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais em contrato de empréstimo pessoal não consignado, no qual pactuada taxa de juros de 15,19% ao mês.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada, substancialmente superior à média de mercado, configura abusividade; (ii) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável decorrente da contratação.

III. Razões de decidir

A incidência do CDC aos contratos bancários não autoriza intervenção automática, exigindo demonstração concreta de abusividade, nos termos da jurisprudência do STJ.

A taxa contratada (15,19% ao mês) supera significativamente o parâmetro jurisprudencial de uma vez e meia a taxa média de mercado (6,15% ao mês), revelando onerosidade excessiva e violação ao equilíbrio contratual.

A ausência de justificativa técnica idônea para a discrepância das taxas, aliada à vulnerabilidade do consumidor, impõe a limitação dos juros ao patamar médio divulgado pelo Banco Central.

A capitalização mensal de juros é válida, pois expressamente pactuada em contrato celebrado após 31/03/2000, em consonância com a jurisprudência do STJ.

A cobrança de encargos abusivos configura conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC e da orientação firmada no Tema 929 do STJ.

A abusividade dos juros, isoladamente considerada, não configura dano moral in re ipsa, ausente demonstração de lesão extrapatrimonial concreta que ultrapasse o mero dissabor contratual.

IV. Dispositivo e tese

8 Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado, sem justificativa técnica idônea, configura abusividade e autoriza sua limitação ao índice médio divulgado pelo Banco Central. 2. A
cobrança de encargos abusivos caracteriza violação à boa-fé objetiva e enseja a repetição do indébito em dobro, independentemente de prova de má-fé.
3. A abusividade dos juros remuneratórios, por si só, não gera dano moral indenizável, exigindo demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 170; CC/2002, art. 421; CDC, arts. 42, p.u., e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, EAREsp nº 600.663/RS (Tema 929), Corte Especial”
(N.U 1122514-55.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026).

No que concerne à insurgência relativa ao afastamento dos juros moratórios, verifica-se que a parte autora formulou expressamente tal pedido na petição inicial, mas o juiz foi omisso na sentença. Assim, havendo omissão na sentença, a parte deve opor embargos de declaração, sob pena de preclusão.

No caso concreto, a apelante não opôs embargos de declaração para sanar a omissão da sentença quanto aos encargos moratórios, deixando de provocar o juízo de primeiro grau a se manifestar especificamente sobre o tema.

Dessa forma, operou-se a preclusão.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL – ACOLHIMENTO –
OMISSÃO NA SENTENÇA
(PERDAS E DANOS) –
NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSURGÊNCIA NA APELAÇÃO – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA
– RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

Não há que se acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido na Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, diante da sua participação na negociação da compra do imóvel e ter o seu nome envolvido na retirada da requerente na posse das terras.

Se a autora não opôs recurso de embargos de declaração visando sanar a omissão da sentença a respeito das perdas e danos, não deve ser conhecido o recurso de apelação da parte autora nesse particular, diante da preclusão, conforme já decidiu o STJ que “eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão”
(REsp nº 407.460/RS).
Diante do não conhecimento do recurso de apelação (principal), resta prejudicado o recurso adesivo, consoante o artigo 997, §2º, III, do CPC/15.”-
(N.U 1007322-55.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Portanto, não conheço do pedido relativo aos juros moratórios, por ausência de prequestionamento e ocorrência de preclusão, uma vez que a apelante não opôs embargos de declaração para suprir a omissão da sentença sobre o tema.

O pleito de aplicação de multa por litigância de má-fé, não se verifica no caso concreto, vez que não preenchidas quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto
, CONHEÇO EM PARTE RECURSO, E NESTA, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de: a) Determinar que a Instituição Financeira proceda à imediata adequação da taxa de juros do empréstimo firmado entre as partes no percentual de 1,97% a.m e 27,08% a.a, vigente à época da contratação e de acordo com a média do BACEN; b) Condenar a parte requerida à repetição do indébito em dobro, dos valores indevidamente descontados, corrigidos desde a data do desembolso, com juros desde a citação, sendo que
a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados pela Taxa SELIC até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para a correção e SELIC para juros, abatido desta o valor do IPCA.
Considerando, que ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos, deve ser aplicada a sucumbência recíproca,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, sendo os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, por ser a apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita, resta suspensa tal exigibilidade
, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026